Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. PRAZO DE DEFESA NÃO INICIADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 485, §4o do CPC, “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” E ainda que o comparecimento espontâneo supra falta ou nulidade da citação (art. 239, § 1o, CPC), como alegado pela apelante, comparecimento espontâneo se realiza por meio de advogado que peticiona nos autos, o que se deu somente em 8/6/2022, após o pedido de desistência (30/5/2022) 1.2. Na espécie, como destacou a Procuradoria de Justiça, “o pedido autoral de desistência foi formulado antes da apresentação de contestação e antes mesmo do comparecimento espontâneo da ré aos autos, o que evidencia a desnecessidade do seu consentimento, consoante a inteligência do § 4o do art. 485 do CPC/2015 ( )” – ID36893715.
2. Recurso conhecido e não provido.